Tribunal: TJSP
Processo: 2057427-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – R. decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante - Não conhecimento - Feito que tramita sob o rito do procedimento sumaríssimo, nos termos da Lei n.o 12.153/09 - Competência do Colégio Recursal – Remessa dos autos ao Egrégio I Colégio Recursal da Comarca de São Paulo - Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao Egrégio Colégio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – R. decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante - Não conhecimento - Feito que tramita sob o rito do procedimento sumaríssimo, nos termos da Lei n.o 12.153/09 - Competência do Colégio Recursal – Remessa dos autos ao Egrégio I Colégio Recursal da Comarca de São Paulo - Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao Egrégio Colégio Recursal competente.